Tribunal: TRF3
Processo: 5027760-37.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
837/1327)

5027760-37.2025.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5027760-37.2025.4.03.0000

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

AGRAVANTE: GABRIEL CHAGAS UCHOA

REPRESENTANTE: ROSEMAR BIZERRA CHAGAS UCHOA

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: ROSEMAR BIZERRA CHAGAS UCHOA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAYNARA RODRIGUES NORONHA PASSOS - SP398046-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANO HERICK COSTA DE SOUSA - SP417910-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RATEIO ENTRE DEPENDENTES. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que postergou a análise de tutela antecipada destinada à concessão de pensão por morte ao filho do segurado falecido, sob alegação de deficiência intelectual. O agravante sustenta erro na classificação pericial (invalidez em vez de deficiência), afirma exercer atividade laborativa compatível com sua condição e defende o direito ao benefício com base na dependência econômica previamente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à imediata concessão de pensão por morte; (ii) estabelecer se a condição de pessoa com deficiência intelectual, ainda que com exercício de atividade laborativa, autoriza, em sede sumária, o reconhecimento do direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A pensão por morte depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais: óbito do segurado, qualidade de segurado e dependência econômica do beneficiário.

A legislação aplicável ao benefício é aquela vigente na data do óbito, conforme a Súmula 340 do STJ, sendo possível sua concessão mesmo com perda da qualidade de segurado, se preenchidos os requisitos para aposentadoria (Súmula 416 do STJ).

A deficiência não se confunde com invalidez, podendo coexistir com o exercício de atividade laborativa, conforme a Lei no 13.146/2015.

A controvérsia acerca da condição do agravante (deficiência versus invalidez) e da dependência econômica demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

O benefício é rateado entre os dependentes e, no caso, já é percebido pela genitora e pelo irmão do agravante, integrantes do mesmo núcleo familiar.

A percepção integral da renda familiar pelos codependentes afasta, neste momento, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ausência dos requisitos legais impede o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto. 2. A condição de pessoa com deficiência não se confunde com invalidez e não é, por si só, afastada pelo exercício de atividade laborativa. 3. A existência de controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela antecipada. 4. A percepção do benefício por outros dependentes do mesmo núcleo familiar pode afastar o perigo de dano imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 995 e 1.019; Lei no 8.213/1991, art. 74; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; TRF 3a Região, AI no 5022261-82.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27.04.2020; TRF 3a Região, AI no 5003875-38.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 12.03.2019.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5027760-37.2025.4.03.0000

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

AGRAVANTE: GABRIEL CHAGAS UCHOA

REPRESENTANTE: ROSEMAR BIZERRA CHAGAS UCHOA

REPRESENTANTE do(a) AGRAVANTE: ROSEMAR BIZERRA CHAGAS UCHOA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: TAYNARA RODRIGUES NORONHA PASSOS - SP398046-N

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: CHRISTIANO HERICK COSTA DE SOUSA - SP417910-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança, no qual se objetiva a concessão de benefício de pensão por morte ao filho do instituidor, sob o fundamento de ser portador de deficiência intelectual, tendo o juízo de origem postergado a análise do pedido de tutela antecipada para momento posterior, após a juntada das informações.

A parte autora, ora agravante, sustenta que, embora seja portadora de deficiência intelectual, passou a exercer atividade laborativa na condição de pessoa com deficiência, por orientação médica, como forma de tratamento e integração social. Afirma que houve equívoco na classificação pericial, que a considerou como inválida, e não como pessoa com deficiência intelectual, o que ensejou o indeferimento do benefício sob o fundamento de incompatibilidade entre invalidez e atividade laborativa. Defende que sua situação jurídica não é de invalidez, mas de deficiência, hipótese que não é descaracterizada pelo exercício de atividade remunerada, tampouco afasta o direito à pensão por morte. Por fim, aduz que o processo administrativo foi instruído com provas inequívocas de sua deficiência e de sua dependência econômica em relação ao segurado instituidor, anteriormente ao óbito, sendo indevido o indeferimento do benefício pelo INSS.

Assim, requer a concessão de efeito suspensivo, bem como a reforma da r. decisão, a fim de se obter a imediata reanálise do pedido de pensão por morte, com base na deficiência intelectual. (ID 339918578).

Houve o indeferimento da medida liminar em sede recursal (ID 341373813).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

No tocante ao deferimento de tutela de urgência, assim dispõe o Código de Processo Civil:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

(...)

Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ilícito, ou a sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou da existência de culpa ou dolo.

(...).

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

(...).

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”

O Código de Processo Civil dispõe, em seu artigo 300, que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, verifico que não se encontram presentes os requisitos legais exigíveis para o deferimento de antecipação da tutela em favor da parte autora, como será demonstrado a seguir.

De início, cumpre destacar que o benefício de pensão por morte é devido ao conjunto de dependentes do segurado que vier a falecer.

Trata-se de benefício condicionado ao preenchimento cumulativo de requisitos, quais sejam: (i) o óbito do segurado ou a declaração de sua morte presumida, (ii) a manutenção da qualidade de segurado do instituidor e (iii) a comprovação da dependência econômica das pessoas legalmente designadas como beneficiárias em relação ao de cujus.

No que tange à legislação aplicável, deve ser observado o entendimento consolidado na Súmula no 340 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”.

De igual relevância, impõe-se a observância da Súmula no 416 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe ser devida a pensão por morte aos dependentes do segurado que, embora tenha perdido essa qualidade, já houvesse preenchido os requisitos legais para a obtenção de aposentadoria até a data do óbito.

Por fim, cumpre esclarecer que, nos termos da Lei Federal no 13.146/2015, considera-se pessoa com deficiência aquela que possui impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstar sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas.

Nesse contexto, a deficiência não se confunde com a invalidez, constituindo, antes, uma limitação que pode dificultar a plena inserção social e laborativa do indivíduo, sendo, muitas vezes, necessária a adoção de medidas de adaptação, como acessibilidade, tecnologia assistiva e meios de comunicação adequados, a fim de assegurar a efetiva inclusão da pessoa com deficiência.

No caso vertente, o agravante pleiteia a concessão de tutela antecipada com o objetivo de obter o recebimento de cota-parte do benefício de pensão por morte, sob o fundamento de ser pessoa com deficiência intelectual.

Aduz que sua genitora, na qualidade de representante legal, bem como seu irmão mais novo, já se encontram percebendo regularmente suas respectivas cotas-partes do benefício, sustentando que também faz jus à percepção de parcela correspondente.

Cumpre destacar que o benefício de pensão por morte, desde sua instituição pela Lei no 8.213/1991, é regido pelo princípio do rateio em partes iguais entre os dependentes habilitados do segurado falecido.

Entretanto, no caso em exame, verifica-se que o benefício vem sendo integralmente percebido pelos codependentes pertencentes ao mesmo núcleo familiar do agravante, circunstância que refuta a tese autoral, ao menos neste momento processual.

Com efeito, a renda oriunda do benefício, percebida desde a data do óbito do instituidor pela genitora e pelo irmão do agravante, reverte em favor de todo o núcleo familiar, haja vista que o agravante reside no mesmo domicílio dos demais dependentes, não se evidenciando, por ora, situação de desamparo que justifique a imediata concessão da medida antecipatória.

Nesse sentido, tal posicionamento tem sido adotado por esta 7a Turma desta Colenda Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. UNIÃO ESTÁVEL. NECESSIDADE DE PROVAS. TUTELA ANTECIPADA NÃO CONCEDIDA.

- A legislação de regência exige, para a concessão da tutela de urgência (tutela antecipada ou cautelar), que a parte demonstre o periculum in mora e o fumus boni iuris, entendendo-se este como a probabilidade da existência do direito alegado e aquele como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

- Nos termos do artigo 74, da Lei 8.213/91, “a pensão por morte será devida ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não”.

- No caso, o evento morte e a qualidade de segurado do instituidor da pensão estão comprovados. No entanto, a qualidade de beneficiária da agravante em relação ao falecido é controvertida.

- O fumus boni iuris existe quando há verossimilhança fática, ou seja, quando há verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção de provas, o que não é o caso, pois para que seja beneficiária da pensão por morte, nos termos do artigo 16 da Lei no 8.213/1991, a agravante precisará comprovar a união estável com o “de cujus”.

- A comprovação dessa situação deverá ser feita pela apresentação de documentos e pela oitiva de testemunhas, não sendo possível, sem o esgotamento da produção de provas, reconhecer a verossimilhança dos fatos narrados.

- Não satisfeitos os requisitos necessários para concessão da tutela de urgência, não se vislumbra a probabilidade de provimento do agravo, impondo-se o indeferimento da concessão da tutela antecipada.

- Agravo de Instrumento não provido.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5022261-82.2019.4.03.0000, Rel. Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 27/04/2020, Intimação via sistema DATA: 30/04/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS AUSENTES. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. AGRAVO DA PARTE AUTORA IMPROVIDO.

1. Para a concessão do referido benefício se faz necessário o implemento dos requisitos exigidos pela legislação previdenciária, quais sejam: a comprovação da qualidade de segurado do de cujus junto à Previdência Social na data do óbito, bem como a dependência econômica do requerente em relação ao falecido (art. 74 da Lei no 8.213/91).

2. Nos termos do que preceitua o artigo 300 do NCPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. A verificação dos requisitos a ensejar o reconhecimento e pertinência para a concessão do provimento antecipado é feita pelo magistrado após ampla instrução probatória, o que não é possível de ser realizado na via estreita do agravo de instrumento.

4. Agravo de instrumento a que se nega provimento.”

(TRF 3a Região, 7a Turma, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5003875-38.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal TORU YAMAMOTO, julgado em 12/03/2019, Intimação via sistema DATA: 22/03/2019)

Ausentes, portanto, elementos que evidenciem, de forma concreta e suficiente, a probabilidade do direito alegado, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, não se revela possível o deferimento da antecipação de tutela.

Diante dessas considerações, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENSÃO POR MORTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. RATEIO ENTRE DEPENDENTES. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em mandado de segurança que postergou a análise de tutela antecipada destinada à concessão de pensão por morte ao filho do segurado falecido, sob alegação de deficiência intelectual. O agravante sustenta erro na classificação pericial (invalidez em vez de deficiência), afirma exercer atividade laborativa compatível com sua condição e defende o direito ao benefício com base na dependência econômica previamente comprovada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência visando à imediata concessão de pensão por morte; (ii) estabelecer se a condição de pessoa com deficiência intelectual, ainda que com exercício de atividade laborativa, autoriza, em sede sumária, o reconhecimento do direito ao benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A pensão por morte depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais: óbito do segurado, qualidade de segurado e dependência econômica do beneficiário.

A legislação aplicável ao benefício é aquela vigente na data do óbito, conforme a Súmula 340 do STJ, sendo possível sua concessão mesmo com perda da qualidade de segurado, se preenchidos os requisitos para aposentadoria (Súmula 416 do STJ).

A deficiência não se confunde com invalidez, podendo coexistir com o exercício de atividade laborativa, conforme a Lei no 13.146/2015.

A controvérsia acerca da condição do agravante (deficiência versus invalidez) e da dependência econômica demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.

O benefício é rateado entre os dependentes e, no caso, já é percebido pela genitora e pelo irmão do agravante, integrantes do mesmo núcleo familiar.

A percepção integral da renda familiar pelos codependentes afasta, neste momento, o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A ausência dos requisitos legais impede o deferimento da tutela antecipada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A concessão de tutela de urgência em matéria previdenciária exige demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano concreto. 2. A condição de pessoa com deficiência não se confunde com invalidez e não é, por si só, afastada pelo exercício de atividade laborativa. 3. A existência de controvérsia fática relevante e necessidade de dilação probatória impede a concessão de tutela antecipada. 4. A percepção do benefício por outros dependentes do mesmo núcleo familiar pode afastar o perigo de dano imediato.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 497, 995 e 1.019; Lei no 8.213/1991, art. 74; Lei no 13.146/2015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 340; STJ, Súmula no 416; TRF 3a Região, AI no 5022261-82.2019.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Inês Virgínia Prado Soares, j. 27.04.2020; TRF 3a Região, AI no 5003875-38.2018.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Toru Yamamoto, j. 12.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento da parte autora, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão